Tribunal: TJPA
Processo: 0818335-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818335-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIO GABRIEL DE SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negara provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que indeferira pedido liminar de busca e apreensão pela ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB). O Embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que a jurisprudência do STJ exige a apresentação da via original da CCB apenas quando houver impugnação concreta e motivada pelo devedor, o que, em seu entender, não teria ocorrido. Pede efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente a jurisprudência do STJ sobre a necessidade de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário quando há impugnação concreta e fundamentada do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não constituindo meio hábil para rediscutir matéria já apreciada.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a necessidade de apresentação da via original da CCB, justificando-a pelo princípio da cartularidade e pela possibilidade de circulação do título, a fim de evitar cobrança em duplicidade.

O devedor apresentou impugnações concretas e fundamentadas sobre divergências no título, o que enquadra o caso na hipótese em que a jurisprudência do STJ admite a exigência da via original.

A alegação de desconsideração de precedentes do STJ não procede, pois a decisão embargada aplicou corretamente a orientação da Corte Superior às circunstâncias do caso concreto.

O pedido de prequestionamento não justifica o provimento dos embargos, sendo suficiente o prequestionamento implícito quando a decisão enfrenta de forma adequada as questões jurídicas relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é compatível com a jurisprudência do STJ quando houver impugnação concreta e fundamentada do devedor.

O prequestionamento pode se configurar de forma implícita, desde que a decisão enfrente as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1955890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0818335-67.2023.8.14.0000.

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO: CAIO GABRIEL DE SOUZA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face do v. acórdão de ID 28532737, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar de busca e apreensão por ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB).

Em suas razões (ID 28875584), o Embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no julgado. Sustenta que este Colegiado deixou de analisar e aplicar a jurisprudência atual e pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a apresentação da via original da CCB somente é exigível quando o devedor invoca, de forma concreta e motivada, fato impeditivo da cobrança, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a concessão de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 29522633), pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que não há qualquer vício a ser sanado, pois a decisão colegiada aplicou corretamente a jurisprudência do STJ ao caso concreto, uma vez que, desde o início, foram apresentadas impugnações objetivas e fundamentadas quanto às divergências no título que instruiu a inicial. Afirma que o recurso possui caráter meramente protelatório e visa à rediscussão da matéria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Trata-se de aclaratório oposto com a pretensa finalidade de prequestionamento, além de apontar supostos vícios na decisão colegiada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É inescondível o intuito de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O que se observa é inconformismo da embargante com a decisão colegiada, que enfrentou de maneira clara e suficiente as questões suscitadas, fundamentando o entendimento com base na jurisprudência consolidada.

A via dos embargos de declaração é restrita, destinada a corrigir defeitos intrínsecos do julgado, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Não se constitui, portanto, em meio idôneo para a rediscussão de matérias já decididas ou para a manifestação de inconformismo com o resultado desfavorável.

O Embargante aponta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não observou a jurisprudência mais recente do STJ, que dispensaria a juntada do original da CCB na ausência de impugnação concreta e motivada pelo devedor.

O vício da omissão se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciado, seja por força de lei, seja por requerimento da parte.

No presente caso, o que se verifica não é uma omissão, mas uma clara tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da controvérsia, já exaurida por esta Turma Julgadora.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a necessidade da via original do título, amparando-se no princípio da cartularidade e na possibilidade de circulação da CCB por endosso, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar a cobrança em duplicidade.

Ademais, a alegação de que a jurisprudência do STJ foi desconsiderada não procede. Na verdade, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior, que, embora flexibilize a regra em certas situações, a mantém hígida justamente em casos como o dos autos. Conforme bem ressaltado nas contrarrazões do Embargado, desde a interposição do Agravo Interno, o devedor vem apontando, de forma concreta e fundamentada, divergências substanciais entre o título apresentado e a obrigação contratual, questionando a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

Portanto, a situação fática dos autos enquadra-se perfeitamente na hipótese em que a própria jurisprudência invocada pelo Embargante recomenda maior cautela, justificando a exigência do documento original para o prosseguimento do feito. A decisão deste Colegiado não ignorou os precedentes; apenas concluiu que, diante da controvérsia instaurada pelo devedor, a apresentação da cártula original era, de fato, indispensável.

O que o Embargante pretende, sob o rótulo de "omissão", é a reforma do julgado para que prevaleça a sua tese. Tal desiderato, contudo, é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. O inconformismo com a interpretação dada aos fatos e ao direito aplicável deve ser manifestado por meio do recurso apropriado, e não pela via estreita dos aclaratórios.

Sobre a impossibilidade de manejo dos aclaratórios para obtenção de rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
, é cediço na jurisprudência pátria que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada e que as questões jurídicas relevantes para o deslinde da causa tenham sido devidamente enfrentadas, o que ocorreu na espécie. Configura-se, assim, o chamado prequestionamento implícito, suficiente para a eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração, mas para lhes
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente o v. Acórdão, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025